Tribunal: TJBA
Processo: 0505483-63.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0505483-63.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS MARTHELINE SILVA FAGUNDES Advogado(s): CLAUDIO SOUZA DE ALMEIDA, WESLEY SALES OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: - Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, fixando pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. - Fatos relevantes: O acusado praticou crime de roubo contra duas vítimas (M.A. e J.S.M.), utilizando simulacro de arma de fogo e máscara da série "La Casa de Papel", subtraindo a quantia de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais), sendo preso em flagrante com os objetos utilizados no crime e o produto da subtração. - Pedidos recursais: A defesa requereu, primariamente, a absolvição do Recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a manutenção da condenação apenas em relação ao crime praticado contra M.A., com absolvição quanto ao delito contra J.S.M., sob alegação de ausência de provas específicas. Por fim, pugnou pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: - A controvérsia central consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por crime de roubo; (ii) se há elementos de convicção para manter a condenação relativamente aos dois episódios criminosos imputados ao réu; e (iii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, considerando a natureza do delito e a quantidade da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Materialidade delitiva comprovada: A materialidade do crime de roubo restou demonstrada pelo auto de apreensão que atestou a real apreensão de 01 (um) simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 322,00 (produto dos roubos) e 01 (uma) máscara da série "La Casa de Papel", todos encontrados em poder do réu logo após a prática dos delitos. - Autoria demonstrada: A autoria foi comprovada pelos depoimentos da vítima M.A. e do policial militar L.O.S., sendo certo que, no crime de roubo, em que rara é a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância para demonstração da autoria, máxime quando corroborada por outros elementos de convicção. - Validade da prova testemunhal policial: Os depoimentos prestados pelos policiais militares que acompanharam a prisão em flagrante possuem valor probatório quando harmônicos com as demais provas dos autos e prestados em juízo sob o crivo do contraditório, inexistindo razão lógica para desqualificá-los. - Configuração da grave ameaça: A atitude ameaçadora adotada pelo Recorrente durante a subtração configurou a grave ameaça tipificadora do crime de roubo, sendo mais que suficiente para causar intimidação das vítimas e impedir qualquer resistência. - Prova quanto ao segundo episódio: Embora a vítima J.S.M. não tenha sido ouvida judicialmente, suas declarações em sede policial, consideradas em conjunto com os demais elementos do acervo probatório, corroboram a versão da acusação, sendo válidas para formação do convencimento judicial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. - Impossibilidade de substituição da pena: A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a pena imposta ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, além de tratar-se de crime praticado com violência e grave ameaça, o que obsta a concessão da benesse. IV. DISPOSITIVO E TESE: - Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória pelos seus fundamentos. - Tese de julgamento: "No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância para demonstração da autoria quando corroborada por outros elementos de convicção, sendo válidos os depoimentos de policiais prestados em juízo sob o crivo do contraditório. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a pena excede quatro anos e o crime é praticado com violência ou grave ameaça." - Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I, 59, 71, 157, caput; CPP, art. 155. - Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 251.699/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 03.03.2015; STJ, HC nº 105.066/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 03.11.2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0505483-63.2018.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Apelante MATHEUS MARTHELINE SILVA FAGUNDES e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.